Tribunal: STJ
Processo: 0804512-37.2023.8.10.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2512407 - MA (2023/0382894-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GABRIELA RAMOS LIMA
ADVOGADOS
: CAROLINA NUNES PEPE - DF031803
HUGO LEONARDO DE SOUSA LUCENA - MA015410
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: ANTONIO FERNANDO SERENO DA SILVA - MA016843
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FALTA DE INTERESSE. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Não existe interesse em recorrer quando a pretensão do recurso é apresentada no
mesmo sentido do decidido no provimento judicial recorrido.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
20/10/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51606313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 21/10/2025 14:49:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: cc628a98-b19f-4269-be8d-5a5a12f0942d

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2512407 - MA (2023/0382894-
1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GABRIELA RAMOS LIMA
ADVOGADOS
: CAROLINA NUNES PEPE - DF031803
HUGO LEONARDO DE SOUSA LUCENA - MA015410
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: ANTONIO FERNANDO SERENO DA SILVA - MA016843
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FALTA DE INTERESSE.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Não existe interesse em recorrer quando a pretensão do recurso é apresentada no
mesmo sentido do decidido no provimento judicial recorrido.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Gabriela Ramos Lima contra
decisão de fls. 192-194 que negou provimento ao agravo em recurso especial
interposto por pelo Banco Itaucard S.A.
Nas razões do presente recurso, a agravante defende que a notificação
extrajudicial foi enviada a um endereço incompleto, sem o número do bloco e do
apartamento, tornando impossível a ciência da notificação.
Aduz que a aplicação da Súmula 7/STJ é inadequada, pois a questão é de
direito, referente à validade da notificação enviada a um endereço incompleto.
Argumenta que a jurisprudência do STJ reconhece a nulidade de
notificações enviadas a endereços incompletos, citando precedentes.
Requer que o colegiado conheça e dê provimento ao agravo interno,
reformando a decisão singular e reconhecendo a nulidade da notificação.
Não foi apresentada impugnação (fl. 206).
É o relatório.
VOTO
Transcrevo, inicialmente, a decisão ora agravada (fls. 192-194):

Gabriela Ramos Lima interpõe agravo interno contra a decisão de fls. 175/176, na
qual conheci do agravo e dei provimento ao recurso especial do banco.
Sustenta a agravante que "a notificação foi endereçada a um condomínio em que
residem mais de quinhentas pessoas, sem o número do bloco e do apartamento da
Documento eletrônico VDA51232495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:14
Código de Controle do Documento: 9098f1a8-c17a-46be-8a2c-7242cc7ec22b

referida parte endereçada/notificada, tornando impossível seu conhecimento" (fl.
183).
Afirma que "não há como afirmar que a agravante foi devidamente constituída em
mora, pelo fato comprovado nos autos de que a notificação extrajudicial não foi
entregue ao seu destinatário" (fl. 184).
Intimada para se manifestar acerca da interposição do recurso, a parte contrária
não apresentou impugnação.
Diante dos fundamentos expostos nas razões do agravo interno, reconsidero a
.
decisão ora agravada e passo à análise do recurso
Trata-se de agravo manifestado por Banco Itaucard S/A contra decisão que negou
seguimento a recurso especial, no qual se alega violação dos arts. 2°, § 2°, e 3° do
Decreto-Lei n. 911/1969. O acórdão recorrido está retratado na seguinte ementa
(fl. 61):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. COMPROVAÇÃO DA
MORA. INEXISTENTE. AGRAVO PROVIDO.
I. In casu, não há como afirmar que a agravante foi devidamente constituída
em mora pelo fato comprovado nos autos de que a notificação extrajudicial
não foi entregue ao seu destinatário.
II. "Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a
constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é
imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao
endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o
que não ocorreu no caso dos autos, segundo as instâncias ordinárias,
ocasionando a extinção da ação". (AgInt no REsp 1829084/RS, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
21/11/2019
19/12/2019
).
III. Agravo de Instrumento provido, sem interesse ministerial.
Sustenta a parte agravante que é válida a notificação expedida ao endereço
constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro na ocasião da entrega.
Assim posta a questão, passo a decidir.
Registro, inicialmente, que a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que,
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao
devedor no endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do
recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Nesse sentido,
confira-se:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA
N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
COM
GARANTIA.
COMPROVAÇÃO
DA
MORA.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA
AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE
ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em
ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação
fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da
mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no
endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do
recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação
extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é
caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à
origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.
3. Recurso especial provido.
Documento eletrônico VDA51232495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:14
Código de Controle do Documento: 9098f1a8-c17a-46be-8a2c-7242cc7ec22b

(REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
Seção, julgado em 9.8.2023, DJe de 20.10.2023)
No caso dos autos, entretanto, a Corte local concluiu que não foi comprovada a
constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial não foi enviada ao
endereço correto da agravada, pois não existiam informações sobre o bloco e o
apartamento da parte devedora, conforme se extrai dos seguintes trechos (fl. 65):
(...)
A decisão impugnada deferiu a liminar de busca e apreensão do bem em
litígio, ante a existência da prova de que o bem descrito foi alienado
fiduciariamente em garantia e que a parte agravante está inadimplente.
Cediço que a mora do devedor decorre do simples vencimento do prazo para
pagamento, podendo ser comprovada por carta registrada com aviso de
recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso
seja a do próprio destinatário, conforme estabelece o art. 2o, § 2o, do Decreto-
Lei no 911/69.
Desse modo, a fim de que haja o desenvolvimento válido e regular da Ação
de Busca e Apreensão, é imprescindível que o credor fiduciário comprove a
constituição em mora do devedor fiduciante, podendo ser realizada por meio
de notificação extrajudicial expedida por Cartórios de Títulos ou
Documentos, pelo protesto do título ou mediante a notificação do devedor,
comprovada por carta com aviso de recebimento em seu domicílio
Ocorre que, analisando os autos, verifica-se que a correspondência enviada
ao endereço da agravada não atingiu seu objetivo, já que, embora assinada
pelo porteiro do condomínio onde ela reside, não foi entregue. É que, de
acordo com a declaração que consta no Id 24158381, o funcionário não
conseguiu encaminhar a correspondência à sua destinatária porque não
havia informações sobre o bloco e o apartamento corretos.
Portanto, não há como afirmar que a agravante foi devidamente constituída
em mora, pelo fato comprovado nos autos de que a notificação extrajudicial
não foi entregue ao seu destinatário.
Assim, verifico que merece reparo o decisum recorrido, uma vez que o
agravado não provou a constituição em mora do devedor, ora agravante.
(...) (destaques nossos)
Com efeito, observo que rever tal conclusão da Corte local demandaria o reexame
do acervo fático dos autos, situação vedada pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Em face do exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Intimem-se. (destaques nossos)

Conforme visto acima, a decisão de fls. 192-194 reconsiderou a decisão
anterior, de fls. 175-176, e, por ato contínuo, negou provimento ao agravo em recurso
especial interposto pelo Banco Itaucard S.A., mantendo, por conseguinte, a conclusão
do Tribunal de origem.
Dessa forma, observo que a ora agravante não possui interesse de recorrer,
pois foi apresentada conclusão favorável à sua demanda. A propósito, confira-se:
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. Ação cominatória.
2. Inexiste interesse em recorrer quando a pretensão recursal é apresentada no
mesmo sentido do decidido no provimento judicial recorrido.
Documento eletrônico VDA51232495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:14
Código de Controle do Documento: 9098f1a8-c17a-46be-8a2c-7242cc7ec22b

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.105.848/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/9/2022
8/9/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. DANOS
MORAIS MANTIDOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexiste interesse em recorrer quando a pretensão recursal é apresentada no
mesmo sentido do decidido no provimento judicial recorrido.
2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso
especial.
(AgInt no AREsp n. 2.116.306/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
12/12/2022
14/12/2022

Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51232495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:14
Código de Controle do Documento: 9098f1a8-c17a-46be-8a2c-7242cc7ec22b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.512.407 / MA
Número Registro: 2023/0382894-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08045123720238100000 08103063620238100001 8045123720238100000 8103063620238100001
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: ANTONIO FERNANDO SERENO DA SILVA - MA016843
AGRAVADO
: GABRIELA RAMOS LIMA
ADVOGADOS : CAROLINA NUNES PEPE - DF031803
HUGO LEONARDO DE SOUSA LUCENA - MA015410
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GABRIELA RAMOS LIMA
ADVOGADOS : CAROLINA NUNES PEPE - DF031803
HUGO LEONARDO DE SOUSA LUCENA - MA015410
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: ANTONIO FERNANDO SERENO DA SILVA - MA016843
Documento eletrônico VDA51586288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:06:41
Código de Controle do Documento: c1a8df3f-de3c-483c-819c-ec823ee07f06

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:06:41
Código de Controle do Documento: c1a8df3f-de3c-483c-819c-ec823ee07f06